Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÕES DE APELO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ANÁLISE DO BINÓMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INCOERÊNCIA COM O PADRÃO DE VIDA OSTENTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS ENCARGOS ALIMENTÍCIOS ONEREM EXCESSIVAMENTE O ALIMENTE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ANÁLISE COM BASE NO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo formulado genericamente na própria petição recursal, em razão da inadequação da via (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 2.1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que o apelado é seu filho.
3. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. 3.1. Na análise do quantum necessário, o Juiz deve considerar os alimentos naturais, que são aqueles indispensáveis à subsistência do alimentando, bem como os alimentos civis, que se destinam a manter, além das necessidades vitais, os custos atinentes à manutenção do padrão de vida do alimentando, em equivalência com as possibilidades financeiras do genitor.
4. No caso concreto, não obstante a situação econômica do genitor/alimentante não restar totalmente esclarecida nos autos, é possível extrair dos elementos probatórios acostados que trabalha como personal trainer e pode exercer suas atividades laborais como profissional autônomo, de modo que não se mostra impossível cogitar que o alimentante consiga a captação de alunos, no qual o valor da hora-aula seja mais do que suficiente para pagar os alimentos fixados.
5. Inconcebível o pedido recursal para minorar o valor fixado a título de alimentos, mormente em razão de que o padrão de vida que o alimentante possui e divulga nas redes sociais não é o mesmo que pretende dar ao seu filho.
6. O princípio da paternidade responsável impõe que a assistência material devida aos filhos seja efetiva, sob pena de ofender o princípio da dignidade humana, de forma que cabe ao alimentante prover os meios necessários, a fim de que o infante cresça cercado do mínimo necessário ao seu bem-estar e desenvolvimento saudável
7. O fato do alimentante ter outro filho, não o isenta de sua responsabilidade de prover o sustento da criança na presente ação de alimentos, e também não implica na conclusão automática de que sua capacidade financeira foi reduzida, devendo esta circunstância ser comprovada nos autos.
8. Conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil, para que seja viável a redução dos alimentos fixados, se mostraria imprescindível que o alimentante demonstrasse a incapacidade em sua situação financeira de arcar com os alimentos fixados. 8.1. No caso, contudo, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, II, do Código de Processo Civil), de comprovar que o valor do encargo alimentar fixado na sentença o onere excessivamente.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.